Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734235-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELITO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O No ID 53641657, as patronas do agravante noticiaram a renúncia do mandato. Findo o prazo do art. 112, §1o, do CPC, corrija-se a autuação a fim de excluir as referidas advogadas dos cadastros dos autos. Em atenção ao previsto no art. 76, do CPC, intime-se o agravante, por AR, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora